Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600187-77.2024.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. REGISTRO
DE CANDIDATURA. DRAP. SUSPENSÃO
D E
A N O T A Ç Ã O
D O
Ó R G Ã O
P A R T I D Á R I O . R E G U L A R I Z A Ç Ã O
P O S T E R I O R
À
C O N V E N Ç Ã O .
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. DIREITO À
ELEGIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 . R e q u e r i m e n t o d e r e g i s t r o d o
Demonstrativo de Regularidade de Atos
Partidários (DRAP) do Partido Renovação
Democrática (PRD) para o cargo de
vereador no município de Arapongas. O
registro foi indeferido pelo juízo de origem
devido à suspensão da anotação do partido
por falta de prestação de contas do Patriota,
partido que se fundiu ao PTB para formar o
PRD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central consiste em definir se é
possível deferir o DRAP do PRD,
considerando que a regularização da
anotação partidária ocorreu após a
Num. 44093695 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/10/2024 13:39:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100113395754600000043045353
Número do documento: 24100113395754600000043045353
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 09:37:45

convenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução TSE nº 23.609/2019 prevê a
necessidade de regularização do órgão
partidário até a data da convenção mas, no
caso concreto, o partido envidou esforços
para regularizar as contas, obtendo parecer
técnico favorável antes da convenção e
regularizando definitivamente a situação
logo após.
4. A aplicação estrita da norma deve ser
flexibilizada à luz dos princípios da
razoabilidade, proporcionalidade e máxima
efetividade dos direitos políticos,
especialmente o direito à elegibilidade,
dotado de jusfundamentalidade.
5. A negativa de registro afetaria
diretamente o direito de 16 candidatos por
uma pendência administrativa da
agremiação partidária, devidamente
sanada, o que não se coaduna com os fins
sociais e as consequências práticas da
norma eleitoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.

Tese de julgamento: A regularização da
anotação do órgão partidário, mesmo após
a convenção, pode viabilizar o deferimento
do DRAP quando não houver prejuízo à
isonomia do pleito, primando-se pela
máxima efetividade dos direitos políticos.

Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.609/2019, art. 2º, §§ 1º e 2º;
LINDB, arts. 5º e 20; CF/1988, art. 14, § 3º,
V; CF/1988, art. 17, III.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recur

Inteiro teor:
18/10/2024
Número: 0600187-77.2024.6.16.0061

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 18/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Cargo - Vereador, Registro de Candidatura - DRAP Partido/Coligação, Registro de
Candidatura - DRAP - Partido/Coligação, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Registro de Candidatura DRAP nº 0600187-
77.2024.6.16.0061 que indeferiu o pedido de registro do Partido Renovação Democrática - PRD,
para concorrer às Eleições 2024 no município de Arapongas. (Impugnação pelo Ministério Público
ao Registro de Candidatura do Partido Renovação Democrática de Arapongas - PRD, no qual
requer que seja habilitado a concorrer às Eleições Municipais de Arapongas, para o cargo de
vereador. Juntadas as atas de convenção do partido e a certidão de composição partidária, na qual
constava a suspensão do partido no município de Arapongas pela não prestação de contas do
exercício de 2022. Em 08/08/2024, a sentença exarada nos autos n.º 0600066-49.2024.6.16.0061
determinou o levantamento da suspensão do partido PRD. Aduziu o d. Juízo que a Resolução prevê
a data da convenção como marco para aferição dos requisitos do partido à concorrer às eleições,
quando estabelece que a agremiação suspensa ficará impedida de participar das eleições na
circunscrição respectiva, salvo se regularizada a situação até a data da convenção. e que a
regularização esta que não aconteceu, pois o levantamento da suspensão ocorreu em decisão do
dia 08/08/2024 e a convenção partidária se deu em data anterior, ou seja, 26/07/2024).RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA - ARAPONGAS -
PR - MUNICIPAL (RECORRENTE)
RAMON GABRIEL LETRINTA (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
EDER LUIS DAVID (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44093695
01/10/2024
13:39
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.622

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600187-77.2024.6.16.0061 –
Arapongas – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA - ARAPONGAS - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: RAMON GABRIEL LETRINTA - OAB/PR117514
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - OAB/PR49649
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: EDER LUIS DAVID - OAB/PR22277
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa: DIREITO ELEITORAL. REGISTRO
DE CANDIDATURA. DRAP. SUSPENSÃO
D E
A N O T A Ç Ã O
D O
Ó R G Ã O
P A R T I D Á R I O . R E G U L A R I Z A Ç Ã O
P O S T E R I O R
À
C O N V E N Ç Ã O .
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. DIREITO À
ELEGIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 . R e q u e r i m e n t o d e r e g i s t r o d o
Demonstrativo de Regularidade de Atos
Partidários (DRAP) do Partido Renovação
Democrática (PRD) para o cargo de
vereador no município de Arapongas. O
registro foi indeferido pelo juízo de origem
devido à suspensão da anotação do partido
por falta de prestação de contas do Patriota,
partido que se fundiu ao PTB para formar o
PRD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central consiste em definir se é
possível deferir o DRAP do PRD,
considerando que a regularização da
anotação partidária ocorreu após a
Num. 44093695 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/10/2024 13:39:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100113395754600000043045353
Número do documento: 24100113395754600000043045353
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 09:37:45

convenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução TSE nº 23.609/2019 prevê a
necessidade de regularização do órgão
partidário até a data da convenção mas, no
caso concreto, o partido envidou esforços
para regularizar as contas, obtendo parecer
técnico favorável antes da convenção e
regularizando definitivamente a situação
logo após.
4. A aplicação estrita da norma deve ser
flexibilizada à luz dos princípios da
razoabilidade, proporcionalidade e máxima
efetividade dos direitos políticos,
especialmente o direito à elegibilidade,
dotado de jusfundamentalidade.
5. A negativa de registro afetaria
diretamente o direito de 16 candidatos por
uma pendência administrativa da
agremiação partidária, devidamente
sanada, o que não se coaduna com os fins
sociais e as consequências práticas da
norma eleitoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.

Tese de julgamento: A regularização da
anotação do órgão partidário, mesmo após
a convenção, pode viabilizar o deferimento
do DRAP quando não houver prejuízo à
isonomia do pleito, primando-se pela
máxima efetividade dos direitos políticos.

Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.609/2019, art. 2º, §§ 1º e 2º;
LINDB, arts. 5º e 20; CF/1988, art. 14, § 3º,
V; CF/1988, art. 17, III.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 30/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Num. 44093695 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/10/2024 13:39:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100113395754600000043045353
Número do documento: 24100113395754600000043045353
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 09:37:45

Trata-se, na origem, do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários - DRAP do Partido
Renovação Democrática - PRD para o cargo de vereador (id. 44036104).

Publicado o edital (id. 44036112), o Ministério Público Eleitoral ajuizou Ação de Impugnação de
Registro de Candidatura - AIRC (id. 44036114), alegando, em síntese, que: (i) o Patriota fundiu-se
ao PTB, formando o PRD; (ii) ingressou com representação contra o Patriota, que não prestou
suas contas do exercício financeiro 2022; (iii) a representação foi julgada procedente, sendo
determinada a suspensão da anotação do registro partidário do Patriota, com trânsito em julgado
em 07/06/2024; (iv) essa suspensão foi anotada no registro do PRD, sucessor do Patriota; (v)
para participar das eleições, o partido deveria regularizar a sua situação até a data da convenção,
na forma do artigo 2º, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.609/2019 e (vi) na data da convenção
municipal do PRD, ainda não havia sentença e sequer decisão liminar regularizando as suas
contas.

Por sentença (id. 44036142), foi indeferido o registro do PRD, ao fundamento de o partido só ter
obtido a liminar afastando os efeitos da suspensão da anotação no dia 08/08/2024,
posteriormente à data da convenção, realizada em 26/07/2024.

Embargos de declaração foram opostos (id. 44036150) e rejeitados (id. 44036156).

Inconformado, o requerente recorreu (id. 44036163), aduzindo, em síntese:

(i) preliminarmente, que a sentença resolutiva de embargos de declaração é nula, por não ter
enfrentado os argumentos aviados nos embargos;

(ii) no mérito, que o partido estava regular no momento da convenção, realizada em 26/07/2024,
pois, embora ainda não proferida a decisão judicial declarando essa condição, já havia parecer
pelo deferimento da regularização desde 24/07/2024, não houve movimentação financeira no
período analisado, a tutela de urgência foi requerida em 12/08/2024, já havia sentença pela
regularidade das contas nos autos 0600066-49.2024.6.16.0061 desde 08/08/2024, a sentença
recorrida ignorou a ratificação dos atos pela Executiva Municipal após a convenção e após a
obtenção da medida liminar.

Pede, ao final, o provimento para declarar a nulidade da sentença, com o retorno dos autos à
origem para julgamento dos embargos de declaração ou, sucessivamente, a reforma da sentença
para deferir o registro do PRD.

Contrarrazões (id. 44036166), pela rejeição da preliminar e pelo não provimento.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento (id. 44053484).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em
mural eletrônico no dia 11/09/2024 (id. 44036160) e as razões foram protocoladas no dia
14/09/2024 (id. 44036163).
Num. 44093695 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/10/2024 13:39:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100113395754600000043045353
Número do documento: 24100113395754600000043045353
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 09:37:45

Intimado via PJE em 16/09/2024 (id. 44036164), o Ministério Público Eleitoral
protocolou suas contrarrazões em 17/09/2024 (id. 44036166), tempestivamente.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do
recurso e das contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Mérito

Insurge-se o recorrente contra o indeferimento do seu DRAP.

Alega:

(i) em sede preliminar, que opôs embargos de declaração visando esclarecer
pontos essenciais, mas o juízo a quo os rejeitou sem analisar os apontamentos, de modo
que a sentença correspondente é nula;

(ii) no mérito, que a sentença deve ser reformada, pois ignorou a situação
fática descrita nos autos, destacando os seguintes pontos:

ii.a - as contas não prestadas são de partido diverso, no caso o Patriota, que
se fundiu ao PTB para formar o PRD, sendo moroso o trâmite interno para regularizar as
pendências, principalmente em ano eleitoral;

ii.b - desde 24/07/2024, antes portanto da data da convenção, havia parecer
da analista do Cartório Eleitoral pelo deferimento da regularização das contas;

ii.c - não houve movimentação financeira no período analisado;

ii.d - a regularização das contas não prestadas, mesmo que havida após a
realização da convenção, é suficiente para o deferimento do DRAP, invocando
precedente do TRE-CE (REl nº 3273, publ. 27/10/2018);

ii.e - a tutela de urgência foi requerida nos autos nº 0600045-
73.2024.6.16.0061 em 12/08/2024, mas restou indeferida;

ii.f - já havia sentença pela regularidade das contas nos autos nº 0600066-
49.2024.6.16.0061 desde 08/08/2024;

ii.g - a sentença ignorou a ratificação dos atos pela Executiva Municipal após
a convenção.

Argumenta ainda que "um partido inteiro e seus candidatos não pode ser
simplesmente defenestrados do processo eleitoral se as contas foram tempestivamente
apresentadas, ainda que não houvesse decisão judicial", em um cenário de contas
zeradas e com ratificação dos atos após a convenção.

Quanto à matéria preliminar, sem razão alguma o recorrente.

Os pontos que visava esclarecer com os embargos de declaração, que reputa
"essenciais", são os seguintes: (i) o juízo não considerou o fato de que as contas não
Num. 44093695 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/10/2024 13:39:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100113395754600000043045353
Número do documento: 24100113395754600000043045353
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 09:37:46

prestadas são de partido diverso e não do PRD; (ii) o juízo não observou o fato de que,
mesmo não tendo sido proferida decisão liminar a tempo, antes da convenção já havia
parecer pelo provimento da regularização das contas; (iii) a tutela de urgência foi
requerida em 12/08/2024 nos autos 060004573, ao passo que em 08/08/2024 já havia
sentença pela regularidade das contas nos autos 060006649, não fazendo sentido
requerer medida de urgência; (iv) também não foi considerada a ratificação dos atos pela
Executiva Municipal após a convenção, o que se deu em 21/08/2024.

Como se nota, todas essas questões foram renovadas no recurso eleitoral, de
modo que as "omissões" não causaram qualquer dificuldade para o acesso à instância
recursal.

A par disso, já está assente na jurisprudência que:

4.4. Ainda que o acórdão embargado não tenha mencionado expressamente
a matéria relativa à suposta violação a dispositivo do ordenamento jurídico,
sabe–se que "o magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todos os
argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos sejam
suficientes para firmar a decisão (ED–AgR–AI nº 584–49/SP, Rel. Min. Maria
Thereza de Assis Moura, DJe de 10.6.2016)" (ED–AgR–AI nº 44–63/SP, rel.
Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 5.8.2019). No mesmo sentido:
ED–AgR–REspEl nº 0602520–60/RS, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de
3.2.2022; ED–Rcl nº 0601014–34/DF, rel. Min.Jorge Mussi, DJe de
13.11.2018.
[TSE, ED-ED-PC nº 060041158/DF, rel. Min. Mauro Campbell Marques, publ.
28/06/2022]

No que tange ao mérito, a questão merece análise mais aprofundada.

Como precisamente apontado no parecer da Procuradoria Regional Eleitoral,
a matéria encontra sua regulação no artigo 2º, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº
23.609/2019:

Art. 2º Poderão participar das eleições: (Redação dada pela Resolução nº
23.675/2021)
I - o partido político que, até 6 (seis) meses antes da data do pleito, tenha
registrado seu estatuto no TSE e tenha, até a data da convenção, órgão de
direção definitivo ou provisório constituído na circunscrição, devidamente
anotado no tribunal eleitoral competente, de acordo com o respectivo
estatuto partidário ( Lei nº 9.504/1997, art. 4º ; Lei nº 9.096/1995, art. 10, § 1º,
I e II ; e Res.-TSE nº 23.571/2018, arts. 35 e 43 ); e (Incluído pela Resolução
nº 23.675/2021)
(...)
§ 1º Transitada em julgado a decisão que, em processo regular no qual
assegurada ampla defesa, suspender a anotação do órgão partidário em
decorrência do julgamento de contas anuais como não prestadas, o
partido político ficará impedido de participar das eleições na
circunscrição respectiva, salvo se regularizada a situação até a data da
convenção.
Num. 44093695 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/10/2024 13:39:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100113395754600000043045353
Número do documento: 24100113395754600000043045353
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 09:37:46

§ 2º A regularização da situação do órgão partidário se fará pela
regularização das contas não prestadas, observado o procedimento próprio
previsto na resolução que regulamenta as finanças e a contabilidade dos
partidos, e dependerá de decisão do juízo competente que declare, ao
menos em caráter liminar, a aptidão dos documentos para afastar a
inércia da prestadora ou do prestador.
[não destacado no original]

No caso dos autos, a linha do tempo dos acontecimentos pode ser traçada
assim:

(i) em 30/10/2023, transitou em julgado a sentença que julgou não prestadas
as contas do Patriota de Arapongas relativas ao exercício financeiro de 2022 (autos
0600072-90.2023.6.16.0061);

(ii) em 09/11/2023, o TSE deferiu a fusão do Patriota com o PTB, dando
origem ao PRD;

(iii) em 15/12/2023, o MPE representou contra o Patriota de Arapongas pela
não prestação de contas relativas ao exercício financeiro de 2022 (autos 0600095-
36.2023.6.16.0061);

(iv) em 17/01/2024, o PRD constituiu Comissão Provisória em Arapongas;

(v) em 07/03/2024, nos autos 060009536, face à constatação da fusão, o
juízo da 61ª Zona Eleitoral de Arapongas tornou sem efeito a citação do Patriota e todos
os atos processuais dela decorrentes e determinou a citação do PRD;

(vi) em 07/06/2024 transitou em julgado, nos autos 060009536, a sentença
que determinou a suspensão da anotação do PRD, face à não prestação de contas pelo
Patriota nos exercícios 2022, 2018 e 2017, merecendo registro o fato de o PRD, citado,
não constituiu advogado nem se manifestou nos autos;

(vii) em 17/07/2024, foi protocolado o requerimento de regularização de
contas não prestadas pelo Patriota relativas ao exercício financeiro de 2022, autos
0600066-49.2024.6.16.0061;

(viii) em 24/07/2024, a analista judiciária responsável emitiu parecer favorável
à regularização das contas do exercício financeiro 2022 nos autos 060006649;

(ix) em 26/07/2024, o PRD realizou a sua convenção eleitoral;

(x) em 01/08/2024, o PRD realizou ajustes nas decisões tomadas em
convenção, resultando em ata complementar;

(xi) em 06/08/2024, o Ministério Público Eleitoral favorável nos autos
060006649;

(xii) em 08/08/2024, a sentença de regularização foi proferida nos autos
060006649;
Num. 44093695 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/10/2024 13:39:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100113395754600000043045353
Número do documento: 24100113395754600000043045353
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 09:37:46

(xiii) em 12/08/2024, nos autos 0600045-73.2024.6.16.006, nos quais se
apurava a prestação de contas do exercício financeiro 2023 do PTB, o recorrente
requereu tutela provisória para que se considerassem declaradas suas contas no dia
20/07/2024, o que restou indeferido na mesma data;

(xiv) em 21/08/2024, a Comissão Provisória do PRD convalidou a convenção
realizada.

Dessa detalhada reconstrução dos fatos do processo, denota-se que, na data
da convenção realizada, não havia decisão judicial, sequer em caráter liminar,
regularizando a situação do PRD em Arapongas.

Todavia, há questões que, a meu sentir, se sobrepõem a essa avaliação
objetiva.

Na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - DL nº 4.657/42, há
duas disposições que se adaptam perfeitamente à situação dos autos:

Art. 5º Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige
e às exigências do bem comum.

Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá
com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as
consequências práticas da decisão. (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018)

Vale dizer: ao decidir, o juiz não deve meramente aplicar a norma vigente
sem considerar o que será causado no tecido social com a sua decisão.

No caso dos autos, tem-se, à toda evidência, hipótese de partido político
formado há pouco tempo no município e que não foi diligente, na fase pré-eleitoral, na
regularização de suas pendências. Todavia, identificado o problema, o partido envidou
todos os esforços que era razoável exigir, visando sanar essas pendências e garantir,
com isso, o direito à elegibilidade de seus filiados, o qual é dotado de
jusfundamentalidade.

(...)
1. O exercício legítimo do ius honorum (i.e., direito de ser votado) encontra
balizamentos e limites no modelo insculpido pelo constituinte de 1988, que
não contemplou um direito amplo de elegibilidade, ao consignar, de um lado,
a necessidade de preenchimento das condições de elegibilidade, e, de outro,
a não incursão em quaisquer das hipóteses de inelegibilidade, constitucionais
ou legais complementares.
2. As limitações ao direito de ser votado fundam-se nos princípios
constitucionais da moralidade e da probidade, considerada a vida pregressa
do candidato, da normalidade e da legitimidade das eleições contra a
influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou
emprego na administração direta ou indireta, a teor do que preconiza o art.
14, § 9º, da Lei Fundamental de 1988.
(...) [STF, Tribunal Pleno, RE 929670, red. do acórdão Min. Luiz Fux, publ.
12/04/2019]
Num. 44093695 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/10/2024 13:39:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100113395754600000043045353
Número do documento: 24100113395754600000043045353
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 09:37:46

(...)
10. Tratando–se de direito fundamental à elegibilidade, o Poder Judiciário
deve adotar a interpretação que maximize a sua efetividade.
(...) [TSE, REspEl nº 060008132/SP, rel. Min. Floriano de Azevedo Marques,
publ. 12/12/2023]

(...)
2. Nos termos da atual jurisprudência desta Corte, é possível a juntada dos
documentos faltantes em sede de registro de candidatura enquanto não
esgotada a instância ordinária, ainda que aquela tenha sido oportunizada ao
candidato em momento anterior, tendo em vista a aplicabilidade dos
princípios da instrumentalidade das formas, razoabilidade e
proporcionalidade, em privilégio ao direito fundamental à elegibilidade.
(...) [TSE, AgR-REspEl nº 060373591/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski,
publ. 15/12/2022]

Sendo assim, mister se faz avaliar o conjunto de fatores que resultou na não
obtenção tempestiva da medida liminar.

Primeiro, verifica-se que o partido requereu a regularização das contas do
exercício financeiro 2022 no dia 17/07/2024, as quais foram submetidas a análise técnica
e obtiveram indicativo de regularidade, por servidora do Cartório Eleitoral de Arapongas,
em 24/07/2024.

Embora ainda houvesse algumas etapas do trâmite para serem vencidas, fato
é que, desde esse momento, era completamente viável o deferimento de liminar ao
partido, suspendendo os efeitos da determinação de suspensão da anotação; bastava
pedir. Todavia, esse pedido somente foi formulado após a data da convenção, sendo que
esta foi realizada em 26/07/2024 e aquele em 12/08/2024.

Note-se que a deficiência técnica na assistência jurídica prestada ao partido é
nítida; a convenção poderia ter sido realizada até o dia 05/08/2024, o que daria mais
tempo para resolver a pendência, e a liminar poderia ter sido requerida, ao menos, desde
24/07/2024, mas nenhuma dessas medidas foi adotada oportunamente.

Nesse cenário, tem-se que a supressão da elegibilidade de toda uma chapa
de candidatos à vereança naquela localidade está sob risco não por restrições pessoais
dos candidatos e, sequer, por graves irregularidades imputadas ao partido, mas apenas
porque este não foi diligente com as suas obrigações legais.

Logo após a configuração da situação, tem-se que a regularização foi
deferida em definitivo (08/08/2024), com a determinação de levantamento, pelo juízo a
quo, da suspensão da anotação do órgão partidário.

No presente momento, tem-se um partido absolutamente regular, com toda
uma chapa de candidatos cuja única pendência vem a ser a irregularidade nos atos
partidários e que, pela fria aplicação da norma, estariam fora das eleições.

De se notar, ainda, que a Constituição Federal exige dos candidatos a filiação
partidária (artigo 14, § 3º, inciso V), mas não diz uma palavra sobre a condição de
Num. 44093695 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/10/2024 13:39:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100113395754600000043045353
Número do documento: 24100113395754600000043045353
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 09:37:46

regularidade do partido.

Ainda, embora a prestação de contas à Justiça Eleitoral seja um dos
preceitos impostos constitucionalmente aos partidos políticos (artigo 17, inciso III, da CF),
a única consequência prevista legalmente para a sua não prestação tempestiva é "a
suspensão de novas cotas do Fundo Partidário enquanto perdurar a inadimplência" (artigo
37-A da Lei nº 9.096/95).

Daí decorre que a sanção aplicada ao partido político decorre integralmente
de previsão jurisprudencial, seja pelas resoluções do TSE que a instituíram, seja pela
decisão do STF que, em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade, conferiu
interpretação conforme à Constituição para exigir processo específico para a suspensão
da anotação de órgão regional de partido político (ADI nº 6.032, rel. Min. Gilmar Mendes,
publ. 14/04/2020).

Portanto, a sanção de suspensão da anotação de órgão partidário é prevista
apenas nas resoluções do TSE, sem previsão legal que lhe dê amparo, mas com força de
lei, consoante entendimento que se extrai dos artigos 1º, parágrafo único, e 23, inciso IX,
do Código Eleitoral:

Art. 1º Este Código contém normas destinadas a assegurar a organização e o
exercício de direitos políticos precipuamente os de votar e ser votado.
Parágrafo único. O Tribunal Superior Eleitoral expedirá Instruções para sua
fiel execução.

Art. 23 - Compete, ainda, privativamente, ao Tribunal Superior,
(...)
IX - expedir as instruções que julgar convenientes à execução deste Código;

Todavia, em que pese a regularidade da norma que disciplinou a suspensão
da anotação de órgão partidário, em se tratando de previsão exclusiva da Resolução
vigente, reputa-se viável abrandar a sua taxatividade quanto à (im)possibilidade de
regularização posterior do órgão partidário, tendo em vista os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade e dadas as circunstâncias concretas identificadas
nestes autos: caráter recente da organização da agremiação no município, existência de
pendência anterior de partido sucedido, tentativa tempestiva de regularização, parecer
técnico favorável emitido antes da convenção e efetiva regularização poucos dias depois.

Ainda, na forma dos dispositivos da LINDB referidos, a se considerar os fins
sociais objetivados pela norma, as exigências do bem comum e as consequências
práticas da decisão que, no caso concreto, corresponderiam à negativa de registro a 16
candidatos e candidatas pelo único motivo de que o corpo diretivo da sua agremiação não
foi diligente e a assistência jurídica do partido não foi efetiva.

Congregando todos esses fatores e primando pelo princípio da máxima
elegibilidade, de alçada constitucional, o provimento do recurso é medida que se impõe.

CONCLUSÃO
Num. 44093695 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/10/2024 13:39:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100113395754600000043045353
Número do documento: 24100113395754600000043045353
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 09:37:46

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no
mérito, DOU-LHE provimento para, reformando a sentença, DEFERIR o DRAP do Partido
Renovação Democrática - PRD - de Arapongas.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600187-
77.2024.6.16.0061 - Arapongas - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - RECORRENTE: PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA - ARAPONGAS - PR -
MUNICIPAL - Advogados do(a) RECORRENTE: RAMON GABRIEL LETRINTA - PR117514,
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - PR49649, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-
A, EDER LUIS DAVID - PR22277 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO
PARANA

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 30.09.2024

Num. 44093695 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/10/2024 13:39:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100113395754600000043045353
Número do documento: 24100113395754600000043045353
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 09:37:46